Tribunal: TJDFT
Processo: 0720234-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-08-12

Ementa:
Gabinete do Desembargador Carlos Pires Soares Neto Órgão: 1a Câmara Cível Processo: 0720234-87.2023.8.07.0000 Classe Judicial: DISSÍDIO COLETIVO DE GREVE Autor(s): DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL – DETRAN-DF Réu(s): SINDICATO DOS AGENTES DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL – SINATRAN/DF Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ================= D E S P A C H O ================= Esclareça/justifique a utilidade da medida pretendida, já deferida anteriormente (ID 47076978), diante de infrutífera tentativa de intimação/citação nesse mesmo endereço apontado, em atenção ao disposto nos artigos 4o, 6o e 10[1], do CPC, à luz da certidão de ID 47167727, do Oficial de Justiça, em 26 de maio recente. Prazo: 5 (cinco) dias. Brasília-DF, 3 de agosto de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 4o As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Art. 5o Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé. Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.